Tribunal: TJSP
Processo: 0002922-78.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECLARATÓRIA DE REMIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendido afastamento do acréscimo de 1/3, aplicado pela conclusão de curso profissionalizante. Pertinência. Sentenciado que, no caso, por frequentar curso nos períodos de 19/06/2017 a 13/12/2017 e 01/02/2019 a 28/02/2019, concluiu curso de ensino profissionalizante no interior do presídio,

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECLARATÓRIA DE REMIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendido afastamento do acréscimo de 1/3, aplicado pela conclusão de curso profissionalizante. Pertinência. Sentenciado que, no caso, por frequentar curso nos períodos de 19/06/2017 a 13/12/2017 e 01/02/2019 a 28/02/2019, concluiu curso de ensino profissionalizante no interior do presídio, fazendo jus a 278 horas de estudo. Aplicação da fração de aumento, pela conclusão, excepcionada em relação ao montante reservado, porque frequentado curso profissionalizante. Acréscimo restrito à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior. Art. 126, §1o, I e §5o, da LEP. Precedentes.

Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002922-78.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIS VALMIR MAIA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo para afastar o acréscimo de 1/3 (um terço) incidente sobre
os dias remidos referentes ao curso profissionalizante, elaborando-se novo cálculo de
penas.V.U.
Comunique-se para imediato cumprimento., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002922-78.2019.8.26.0509 -Voto no 17005
2
Agravo em Execução no 0002922-78.2019.8.26.0509.
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Agravado: LUIS VALMIR MAIA SILVA (Defensora Pública, Dra. Juliane
Tagami).
Decisão: Juiz de Direito Dr. Henrique de Castilho Jacinto.
Comarca: Araçatuba.
VOTO no 17.005.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO. DECLARATÓRIA DE REMIÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Pretendido afastamento do acréscimo de 1/3,
aplicado pela conclusão de curso profissionalizante. Pertinência. Sentenciado
que, no caso, por frequentar curso nos
períodos de 19/06/2017 a 13/12/2017 e
01/02/2019 a 28/02/2019, concluiu curso de
ensino profissionalizante no interior do presídio,
fazendo jus a 278 horas de estudo. Aplicação
da fração de aumento, pela conclusão,
excepcionada em relação ao montante reservado, porque frequentado curso profissionalizante. Acréscimo restrito à
conclusão do ensino fundamental, médio ou
superior. Art. 126, §1o, I e §5o, da LEP.
Precedentes.
Provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002922-78.2019.8.26.0509 -Voto no 17005
3
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 01/06) interposto com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo, por sua digna Promotora de
Justiça oficiante, contra a r. decisão, proferida no curso da
execução de pena (fls. 30/32), que houve por bem declarar
remidos, por trabalho e estudo, 92 (noventa e dois) dias.
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a reforma parcial da r. decisão recorrida,
para afastar o acréscimo de 1/3 (um terço) porque o agravado
não concluiu ensino fundamental, médio ou superior, mas sim
apenas curso profissionalizante, situação não abarcada no §5o
do já referido dispositivo legal, sem possibilidade de
equiparação.
Contrarrazões às fls. 35/39 pelo desprovimento
do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a quo” (fls. 41).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002922-78.2019.8.26.0509 -Voto no 17005
4
conhecimento e provimento do recurso (fls. 53/56).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Conforme verificado dos autos, certificada a
frequência de 278 (duzentos e setenta e oito) horas, nos períodos
de 19/06/2017 a 13/12/2017 e 01/02/2019 a 28/02/2019 em
curso profissionalizante concluído (atestado e certificado às fls. 108/110
e 113/115, respectivamente dos autos principais) e atestada a prestação
de serviços (trabalho) por 187 dias (fls. 16), o douto Magistrado
houve por bem declarar a remição de 92 (noventa e dois) dias da
pena de LUIS.
Em relação ao cálculo da remição por estudo,
assim se manifestou o douto Magistrado: “Por sua vez, o
atestado de páginas 108/110 e 113/115 informa que o sentenciado
frequentou e concluiu o curso de ensino profissionalizante dentro
do cárcere nos períodos de 19/06/2017 a 13/12/2017 e 01/02/2019 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002922-78.2019.8.26.0509 -Voto no 17005
5
28/02/2019, totalizando 278 horas de estudo. Quanto ao acréscimo
de 1/3 (um terço) no tempo a remir, em razão da conclusão do
curso, dispõe o artigo 126, §5° da LEP: "Art. 126. §5°. O tempo a
remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um
terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou
superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada
pelo órgão competente do sistema de educação" (incluído pela Lei
n° 12.433 de 2011). Por certo que não há previsão expressa para o
acréscimo de 1/3 (um terço) no caso de conclusão de curso
profissionalizante. Todavia, uma interpretação voltada ao objetivo
maior da execução penal, qual seja, a ressocialização, não permite
que seja afastado referido aumento. É fato notório que uma das
maiores dificuldades encontrada pelo egresso do sistema prisional
é se reinserir no mercado de trabalho. Ainda, a falta de emprego,
certamente, é razão determinante para a reincidência criminosa. A
população carcerária brasileira é composta, em sua maioria, por
cidadãos com baixo nível de escolaridade, o que justifica a falta de
oportunidades de emprego após cumprir sua pena. O objetivo da
norma jurídica em questão é estimular a conclusão dos estudos
visando, sobretudo, a reinserção do egresso no mercado de
trabalho, evitando, por consequência, a reincidência. Em muito
casos, o curso profissionalizante é mais eficaz para reinserir o
egresso no mercado de trabalho que ensino médio ou
fundamental. Desta feita, não há razão para se afastar o acréscimo
de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função da conclusão de
curso profissionalizante, o qual DEFIRO elaborando-se novo
cálculo de pena. Diante do atestado e do certificado de conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002922-78.2019.8.26.0509 -Voto no 17005
6
do curso profissionalizante trazido aos autos, o qual afirma que o
sentenciado assistiu a 278 horas/aulas, DECLARO remidos 30 dias,
nos termos do art. 126, §1°, inciso I, § 5° da LEP. Ante o exposto,
com fulcro no art. 126, § 1°, incisos I e II, e § 5°, da LEP, DECLARO
REMIDOS 92 DIAS, em relação ao sentenciado LUIS VALMIR MAIA
SILVA, MTR: 1.062.442-7, RG: 59285396, RJI: 170305941-38,
recolhido no(a) Centro de Ressocialização de Araçatuba, que
deverão ser computados como pena cumprida para todos os
efeitos, conforme determina o artigo 128 da LEP. Anotem-se a
Unidade Prisional os saldos remanescentes dos dias trabalhados e
das horas de estudo, para fins de futura remição. Proceda-se às
atualizações necessárias, confeccionando-se novo cálculo de
penas oportunamente. 02.Trata-se de pedido de progressão ao
regime semi aberto. Após atualizado cálculo de penas abra-se vista
ao MP (páginas 122/126). As peças processuais eventualmente
mencionadas na presente decisão deverão ser acessadas pelo
estabelecimento
prisional
para
complemento
da
presente
intimação. Intime-se e cumpra-se.” (fls. 30/32).
O agravo, interposto após a prolação da
referida decisão de fls. 30/32, entretanto, contesta a
pertinência, no caso, da declaração de remição pelo
estudo com a aplicação do acréscimo de 1/3 (um terço).
E, deveras, assiste razão à parte agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002922-78.2019.8.26.0509 -Voto no 17005
7
A redação do artigo 126, §1o, inciso I, da Lei de
Execução Penal, é clara em relação à forma de cômputo de
horas de estudo para fins de remição. O período de 12 (doze)
horas, de fato, corresponde a um dia remido. Mas, é
necessário que a carga horária seja dividida em, no mínimo,
03 (três) dias. Existe, portanto, por lógica consequência, um
tempo máximo por dia, de 04 (quatro) horas, para fins de
remição, que deve ser respeitado. O que exceder deve ser
desconsiderado. No caso concreto, LUIS frequentou curso
profissionalizante, nos períodos de 19/06/2017 a 13/12/2017 e
01/02/2019 a 28/02/2019.
Importante ressaltar, de qualquer forma, que o
aumento previsto no artigo 126, §5o, da Lei de Execução Penal
não é aplicável ao saldo correspondente à frequência em
curso profissionalizante, ainda que concluído. A Lei é clara em
reservar o benefício apenas para conclusão do ensino
fundamental, médio ou superior, evidentemente não sendo
equiparável, a tanto, curso profissionalizante. É importante
desde logo, atendendo ao pleito da parte interessada,
excepcionar a aplicação do disposto no artigo 126, §5o, da Lei
de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002922-78.2019.8.26.0509 -Voto no 17005
8
Interessante,
a
respeito,
os
seguintes
precedentes:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
REMICÃO

Agravado beneficiado com o 'plus' sobre dias remidos
advindos de curso profissionalizante
Insurgência
ministerial Acréscimo previsto no art. 126, 5.o, da
LEP que se aplica tão somente ao ensino
fundamental, médio e superior
Rol taxativo

Precedentes. Recurso provido.” (TJ-SP: Agravo em
Execução no 0005506-21.2019.8.26.0509, 4a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j.
17/12/2019, v.u.);
“Agravo em Execução Penal - Acréscimo de 1/3 (um
terço) na remição de pena em face de conclusão de
curso profissionalizante - Inadmissibilidade - Rol
taxativo do artigo 126, § 5o, da LEP, o qual abrange os
casos de conclusão de ensino fundamental, médio ou
superior durante o cumprimento da pena - Recurso
provido para afastar o acréscimo de 1/3.” (TJ-SP:
Agravo em Execução no 0002281-90.2019.8.26.0509,
13a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcelo
Gordo, j. 12/12/2019);
“Agravo em Execução Penal Remição por estudo
Pleito de afastamento do acréscimo legal de 1/3 aos
dias remidos, em virtude da conclusão de curso
profissionalizante
Descabimento
Exegese do
artigo 126, § 5o, da Lei no 7.210/84, que elenca rol
taxativo para a incidência da referida bonificação
beneficiadora Precedentes Decisão reformada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002922-78.2019.8.26.0509 -Voto no 17005
9
Agravo provido.” (TJ-SP: Agravo em Execução no
0004665-26.2019.8.26.0509, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Claudia Fonseca Fanucchi, j.
28/11/2019).

Assim, de rigor o afastamento da incidência do
acréscimo de 1/3 (um terço) aos dias remidos ou a remir, pela
conclusão de curso profissionalizante, por ausência de
previsão legal.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo para afastar o acréscimo de 1/3
(um terço) incidente sobre os dias remidos referentes ao
curso profissionalizante, elaborando-se novo cálculo de
penas.
Comunique-se para imediato cumprimento.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR